Tribunal: TJSP
Processo: 1019078-78.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora - Danos morais não configurados – Incidência da Súmula 385 do STJ – Apontamentos preexistentes realizados por outros credores, cuja legitimidade já foi reconhecida em sentenças transitadas em julgado – Autora que alterou a verdade dos fatos, para

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora - Danos morais não configurados – Incidência da Súmula 385 do STJ – Apontamentos preexistentes realizados por outros credores, cuja legitimidade já foi reconhecida em sentenças transitadas em julgado – Autora que alterou a verdade dos fatos, para lograr objetivo ilegal – Inteligência do art. 80, inc. II e III, do CPC – Multa e condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 81, caput, do CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido, com condenação da ré como litigante de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019078-78.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE
DRUMON
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019078-78.2019.8.26.0007 -Voto no 3287
2
Recurso de Apelação n. 1019078-78.2019.8.26.0007
Apelante: Eliana Drumon
Apelado: Enel Distribuição São Paulo
Juiz: Daniel Fabretti
Comarca: Capital 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto n. 3287
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência Irresignação da autora - Danos morais não
configurados
Incidência da Súmula 385 do STJ

Apontamentos preexistentes realizados por outros credores,
cuja legitimidade já foi reconhecida em sentenças
transitadas em julgado Autora que alterou a verdade dos
fatos, para lograr objetivo ilegal Inteligência do art. 80,
inc. II e III, do CPC Multa e condenação ao pagamento de
honorários, nos termos do art. 81, caput, do CPC - Sentença
mantida Recurso desprovido, com condenação da ré como
litigante de má-fé.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
200/202, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, ajuizada por Eliana Drumon em face de Enel
Distribuição São Paulo, declarando a inexistência do débito.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária dos seus respectivos
patronos.
Irresignada apela a autora (fls. 204/233), aduzindo, em síntese, que ao
caso é inaplicável a súmula 385 do STJ, pois os únicos apontamentos preexistentes
são ilegítimos e sua inexigibilidade está sendo discutida nos autos dos processos n.
1019075-26.2019.8.26.0007 e 1082219-83.2019.8.26.0001. Afirma que a súmula
385 do STJ teria aplicação somente às ações de reparação ajuizadas em face de
órgãos de proteção ao crédito, quando há o descumprimento da notificação prévia.
Discorre acerca da teoria do desvio produtivo e da ocorrência de danos morais. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019078-78.2019.8.26.0007 -Voto no 3287
3
final, alega que, pela aplicação do princípio da causalidade, a ré deveria ter sido
condenada ao pagamento de verba honorária em favor da patrona da parte autora,
vedada a compensação. Pleiteia, pois, a condenação da ré ao pagamento de
R$49.900,00, a título de danos morais, com aplicação da Súmula 54 do STJ, e
fixação de honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária
da justiça gratuita (fl. 32).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 236/239).
É o relatório.
O objeto do recurso da autora cinge-se à análise da aplicabilidade da
súmula n. 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto a inexigibilidade
do débito de R$122,29, referente ao contrato n. 0040029635240002, já foi
reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
Como é cediço, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, via
de regra, permite o reconhecimento de danos morais in re ipsa, porém, no caso em
comento, vislumbra-se que a autora, à época do apontamento irregular ora em
análise, já tinha seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de
débitos preexistentes, incidindo, pois, o enunciado da súmula no 385 do STJ, in
verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Ressalta-se que, ainda que os precedentes que fundamentaram a
elaboração da súmula n. 385 do STJ sejam referentes à ausência de comunicação
prévia exigida pelo art. 43, §2o, do Código de Processo Civil, que tornaria a inscrição
indevida, é certo que a fundamentação para a inocorrência de danos morais é mesma.
Ora, conforme consignou o Ministro Ari Pargendler, no julgamento do
REsp. n. 1.002.985-RS, “quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019078-78.2019.8.26.0007 -Voto no 3287
4
proteção ao crédito”.
Além disso, a Segunda Seção do C. STJ voltou a debater o assunto e
reiterou o entendimento sumulado por meio do Tema Repetitivo 922:
RECURSO ESPECIAL. Omissão. Não ocorrência. Dano moral. Não
caracterizado. Inscrição indevida comandada pelo suposto credor.
Anotações anteriores. Súmula 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da
referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-
RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas
contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese
em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações
que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. REsp 1386424/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção,
julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016.
Assim, verifica-se que, no momento em que seu nome foi
indevidamente inscrito pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito (20/09/2018), já
existiam dois outros apontamentos: um no valor de R$336,19 de 21/01/2017 e outro
de R$48,11 de 25/12/2016.
Malgrado a autora afirme que está discutindo a exigibilidade desses
débitos
nos
autos
dos
processos
n.
1019075-26.2019.8.26.0007
e
1082219-83.2019.8.26.0100, em breve pesquisa no E-SAJ, verifico que ambos os
pedidos foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em 18/09/2020 e
29/11/2019, respectivamente.
Dessa forma, é inelutável que os apontamentos anteriores eram
legítimos, do que se depreende imperiosa a aplicação da súmula n. 385 do STJ,
impeditiva do reconhecimento da subsistência de danos morais.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que, da análise percuciente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019078-78.2019.8.26.0007 -Voto no 3287
5
autos, não há elementos mínimos que revelem o propalado desvio produtivo, cuja
caracterização não possui nexo de causalidade automático com o dissabor, este
narrado pela autora como a mera necessidade de contratação de advogado para a
solução do conflito. Por conseguinte, verifica-se a ausência de consequências lesivas
às suas atividades cotidianas.
Por derradeiro, reputo cabível a condenação da autora por litigância de
má-fé.
Com efeito, a litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de
Processo Civil e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou
interveniente de prejudicar. Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a
consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode
consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos
fins institucionais”. (Il danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Thomas Reuters
Brasil, 2018, p. 494/495).
No caso em testilha, verifico que a autora, em sede de apelação,
tentando evitar a incidência da súmula n. 385 do STJ e, assim, obter verba
indenizatória por danos morais, alegou que “inexistem anotações preexistentes
legítimas em nome da autora, pois os únicos apontamentos preexistentes, vem sendo
discutidos nos autos dos processos de no 1019075-26.2019.8.26.0007 e
1082219-83.2019.8.26.0100” (fl. 208).
No entanto, na data em que protocolado o recurso (24/08/2020), a
autora já tinha sido intimada acerca da improcedência do pedido formulado no
processo n. 1082219-83.2019.8.26.0100, cuja sentença, inclusive, transitara em
julgado em 29/11/2019.
Assim, referida conduta denota a alteração da verdade dos fatos, pois
o débito não estava mais sendo discutido em juízo, para o fim de obter indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019078-78.2019.8.26.0007 -Voto no 3287
6
indevida, o que se amolda ao art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil
(Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos; usar do
processo para conseguir objetivo ilegal).
Forte em tais premissas, condeno a autora à pena de multa de 1% do
valor atualizado da causa e a arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em
10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do Código de
Processo Civil.
Em virtude da condenação da autora ao pagamento de honorários
advocatícios com esteio na litigância de má-fé, resta prejudicado o pedido de fixação
da verba honorária, com fulcro na sucumbência ou princípio da causalidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e condena-se a
autora, ora apelante, no pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa e
verba honorária de 10% do valora atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput,
do Código de Processo Civil.
Observe-se, ainda, que a gratuidade concedida à autora não afasta o
dever de pagar, ao final as multas processuais impostas (art. 98, §4o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator